Tribunal: STF
Processo: RE 1600378
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 441, fl. 5):

“APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DE CARÁTER EVENTUAL. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C MINORAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PODER DE TRIBUTAR ADEQUADAMENTE EXERCIDO. BASE DE CÁLCULO QUE NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 447), foram rejeitados (Doc. 464).
No Recurso Extraordinário (Doc. 482), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, BNT FEIRAS E CONGRESSOS EIRELI aponta, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas.
Alega, por outro lado, afronta aos arts. 145, § 2º; 150, II e IV; e 170, II, parágrafo único, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido considerou válida a taxa de localização para funcionamento de atividade ambulante ou caráter eventual cuja base de cálculo, a partir da modificação instituída na LC Municipal 13/09 (pela LC Municipal 79/13), está fundamentada no número de stands.
Afirma que o acórdão recorrido “se limitou a reconhecer a suposta capacidade contributiva com base em estimativa de faturamento, sem (...) sopesar os serviços prestados, seus custos e principalmente que o valor questionado da taxa excede até mesmo o imposto cobrado” (Doc. 482, fl. 14).
Realça que “o fato da empresa possuir o alegado faturamento, que sequer levou em consideração as despesas que o comprometem, não justifica tamanha cobrança de fiscalização pra apenas 02 dias de feira que não possui comercialização de nenhum valor em dinheiro, até porque, já são cobrados altos valores da empresa a título do imposto ISS com base no faturamento” (Doc. 482, fl. 16). 
Argumenta que “as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, ou seja: ligados a fatos geradores que indiquem capacidade contributiva e atividade do contribuinte, mas, tão-somente, ao custo da atividade exercida pelo município no cumprimento das normas sobre localização e funcionamento” (Doc. 482, fl. 17).
Pondera que “viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização” (Doc. 482, fl. 17).
Em exame de admissibilidade (Doc. 505), o Juízo de origem admitiu o Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 482, fls. 8-9):

“Em que pese a necessidade de norma regulamentadora para que este passe a ser um requisito para o conhecimento do recurso extraordinário, de qualquer sorte, desde já passamos a demonstrar a inquestionável a relevância das questões de direito constitucional aqui discutidas.
Excelências, há a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico, que ultrapassam interesse subjetivo da causa, até porque, são concernentes a questões de ordem pública, isonomia, atuação do poder publico e poder de tributar, ausência de fundamentação adequada das decisões, lesões, capacidade contributiva, vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa, segurança jurídica e questões de nulidade, e suas implicâncias, temas esses, de repercussão geral neste Tribunal.
Por óbvio, uma decisão como a aqui questionada que servirá como precedente para outros tantos processos que tratam e que violam o preceito do direito adquirido , do ato jurídico perfeito, do direito de apreciação das lesões , reconhecimento de nulidades, da necessária fundamentação das decisões e o Princípio da Segurança Jurídica e da razoabilidade e isonomia, todos imprescindíveis para a estrutura de um Estado Democrático de Direito é de manifesta repercussão jurídica e até econômica, eis que a violação de um princípio, conforme o jurista Celso Antônio Bandera de Melo, “é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer, afetando inúmeros casos semelhantes. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a forma mais grave de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra" (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 11 ed., São Paulo, Malheiros, 1999, p. 630).”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, em relação à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
No mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para anular o lançamento tributário afeto à taxa de fiscalização para funcionamento de atividade de caráter eventual (BNT - mercosul 2014) (Doc. 441, fl. 2):

“Ao que se colhe dos autos, BNT Feiras e Congressos Ltda. propôs a presente ação de procedimento comum em face do Município de Penha, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da taxa de fiscalização para o funcionamento de atividade de caráter eventual, exigida pelo ente municipal competente, em razão do evento BNT Mercosul 2014, com fundamento no princípio do não confisco e da capacidade contributiva, diante do alegado exacerbado aumento do citado tributo de um ano para o outro, com o advento da alteração legislativa em questão, a qual qualifica como inconstitucional.
(...)
No caso, vê-se que a Lei Complementar Municipal nº. 079/2013 alterou dispositivos da Lei Complementar nº. 013/2009, do Município de Penha, relativas à Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Atividade Ambulante ou Caráter Eventual, fixadas pelo art. 344 da respectiva legislação municipal.
Referida alteração consiste na modificação da base de cálculo da indigitada taxa que passou a considerar o número de stands para o seu cálculo, ao invés do evento como todo (fls. 212/215).
A sentença combatida destacou que a impropriedade da modificação legislativa não se encontra na mudança da base de cálculo, mas sim "[...] na manutenção do seu importe ou conteúdo econômico em unidades (UFM) quase que no mesmo valor de antes, mas agora multiplicado pelo número de espaços ('stands'), o que pode determinar uma quantia astronômica no caso concreto." (fl. 338).
Todavia, verticalizando sobre referida alteração legislativa, vê-se que a UFM passou de 11,31 (fl. 129) para 6,0 (fl. 213), constatação essa, pois, que não pode ser considerada como que quase no mesmo valor. No caso, respectiva redução representa aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor inicial, o que se mostra significativo a despeito do consignado pelo decisum.
De fato, inconteste que respectiva alteração legislativa repercutiu na majoração da taxa, elevando a exação de cerca de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de um ano para outro. Sem dúvida, mantendo-se a análise dessa majoração de forma estrita, ou seja, somente considerando de um ano para outro, indiscutível que se trata de majoração significativa. Contudo, necessário considerar os fatos relevantes da causa e as especificidades do contribuinte, os quais, por certo, não foram levados em consideração pela magistrada a quo.
No caso, inquestionável a legitimidade e consequente constitucionalidade da alteração legislativa impugnada, uma vez que está em sintonia com o fato gerador do tributo em questão, qual seja, exercício do poder de polícia, sendo certo que quanto mais espaços para fiscalizar de acordo com o evento a se realizar - stands - maior o exercício da atividade estatal especificamente vinculada ao contribuinte interessado com sua demanda, conforme reconhecido pela própria sentença (fl. 338).
(...)
No caso dos autos, a realização da 20ª BNT Mercosul pela autora - fato gerador da taxa combatida - ocupou área de 1.556,50m² (mil quinhentos e cinquenta e seis metros quadrados), com cerca de 106 (cento e seis) stands, tratando-se de um evento cuja previsão de arrecadação restou delimitada pela própria autora no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (fl. 230). Nessa linha, infere-se, pois, dos Extratos do Simples Nacional apresentados pela própria autora, que no campo "Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração (Competência)", para fins da exação de ISS, em mais de uma declaração aquela possui receita bruta acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (fls. 232, 234, 236 e 240). (...) No caso do respectivo evento, as fôrmas de participação davam-se com a compra de metros quadrados de stands, a depender da montagem contratada (fls. 257/258), oferta que faz exsurgir signo de renda passível de indicar - além dos documentos alhures apontados - , capacidade contributiva da autora, mesmo diante de alteração significativa de valores da taxa cobrada de um ano para o outro. (...) Por conseguinte, infundada se revela a tese de violação ao princípio do não confisco, pois, não há como conceber que a exação em questão possa ameaçar o direito de propriedade da autora, diante do seu considerável patrimônio.”

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA. ESTADO DO PARANÁ. TR/AGEPAR. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL. DESPROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.”(ARE 1.426.799, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 30/3/2023).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.364.949 AGR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 25/4/2022)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Tributário. Taxa de fiscalização de engenhos de publicidade. Constitucionalidade. Exercício do poder de polícia. Estrutura de fiscalização. Base de cálculo. Correspondência com a atividade de fiscalização. Enquadramento dos engenhos. Reexame dos fatos e das provas. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas do STF têm reconhecido a constitucionalidade da cobrança da taxa de fiscalização de engenhos de publicidade. 3. O STF admite como um dos elementos comprobatórios do exercício do poder de polícia a existência de uma estrutura de fiscalização devidamente instalada (RE nº 588.322/RO). 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem acerca da correspondência da base de cálculo com a atividade de fiscalização e do correto enquadramento dos engenhos de publicidade, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 802.894 AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29/5/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO E COBRANÇA DA TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TRCF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. III - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.274.909 AGR, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/11/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente